Tribunal: TJDFT
Processo: 0719275-76.2020.8.07.0015
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA.APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA. JUNTADA DE DOCUMENTOS NA RÉPLICA. POSSIBILIDADE. REJEITADA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. CONVIVÊNCIA PÚBLICA E DURADORA. COMPROVADA. REQUISITOS LEGAIS COMPROVADOS. EXISTÊNCIA DE ANIMUS FAMILIAE.
1. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça tem admitido a juntada de documentos em outras fases do processo, mesmo quando não versarem sobre fatos novos, fazendo-se necessário o cumprimento dos seguintes requisitos: (i) não se trate de documento indispensável à propositura da ação; (ii) não haja má fé na ocultação do documento; (iii) seja ouvida a parte contrária.
2. A Constituição Federal, em seu artigo 226, § 3o, estabelece que deve ser reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento.
3. De acordo com o artigo 1.723 do Código Civil, (é) reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família.
4. Para fins de reconhecimento da união estável, a publicidade, a continuidade e a estabilidade do relacionamento afetivo devem estar associadas a um elemento principal, o ânimo de constituir família (animus familiae), consistente na intenção de estar convivendo como se casados fossem (convivência more uxorio).
5. É ônus do autor provar o fato constitutivo de seu direito, ao passo que incumbe ao réu demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, I e II).
6. Constatado que os elementos de prova produzidos nos autos demonstram a existência de convivência pública, contínua e duradoura, mantida em coabitação entre a apelada e o falecido genitor dos apelantes, com objetivo de constituição de família, o reconhecimento da união estável é medida que se impõe.
7. Apelação cível conhecida. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. Recurso não provido. Honorários recursais majorados. Exigibilidade suspensa.